Tribunal: TJPA
Processo: 0862960-59.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862960-59.2023.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0862960-59.2023.8.14.0301

APELANTE: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A.

Advogado do(a) APELANTE: HELDER MASSAAKI KANAMARU - PA111887-A

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Advogado do(a) APELADO: JIMMY SOUZA DO CARMO - PA18329-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANO ELÉTRICO EM UNIDADE CONSUMIDORA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SUB-ROGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO TÉCNICO JUNTADO PELA SEGURADORA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DO DANO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica (EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A) contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora (ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A), referente a valores pagos a segurados que sofreram danos elétricos em razão de supostas oscilações no fornecimento de energia. A seguradora demonstrou o nexo causal entre os danos aos equipamentos de seus segurados e a falha no serviço prestado pela concessionária, pleiteando ressarcimento dos valores indenizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica por danos causados por oscilações na rede; (ii) determinar se o laudo técnico apresentado pela seguradora é suficiente para comprovar o nexo de causalidade; (iii) definir se a ausência de prévia solicitação administrativa pelo segurado afasta o direito de regresso da seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das concessionárias de serviços públicos, como a de energia elétrica, é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da CF/88 e o art. 14 do CDC, sendo necessária apenas a comprovação do dano e do nexo de causalidade, sem exigência de dolo ou culpa.

A sub-rogação transfere os direitos do credor original (segurado) para a seguradora, que pode exercer o direito de regresso contra a concessionária responsável pelos danos causados, aplicando-se as normas protetivas do CDC, dada a relação de consumo entre a concessionária e o segurado.

O laudo técnico elaborado pela seguradora e que aponta oscilação na rede elétrica como causa dos danos aos equipamentos segurados é suficiente para comprovar o nexo de causalidade, especialmente na ausência de provas técnicas em sentido contrário apresentadas pela concessionária.

A ausência de pedido administrativo prévio por parte do segurado não impede a ação de regresso da seguradora, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88) e o art. 786 do CC, que assegura o direito do segurador de cobrar da concessionária sem exigência de esgotamento da via administrativa.

Oscilações na rede elétrica, mesmo quando causadas por descargas atmosféricas, constituem evento previsível, exigindo-se que a concessionária adote medidas preventivas para evitar danos aos consumidores, configurando falha no serviço quando essas precauções não são implementadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por oscilações na rede, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo de causalidade, independentemente de dolo ou culpa.

O laudo técnico apresentado pela seguradora, desde que evidencie a falha no fornecimento de energia, é apto a comprovar o nexo causal na ausência de provas técnicas em sentido contrário.

A ação regressiva da seguradora contra a concessionária de energia elétrica não depende de prévia solicitação administrativa pelo segurado, nos termos do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV, e art. 37, § 6º; CC, art. 786; CDC, art. 14; Lei 8.987/1995, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao Recurso interposto
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A objetivando a reforma da sentença de
ID 18275908, proferida pelo M.M. Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a demanda regressiva ajuizada por ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A.

Cuida-se na origem de ação regressiva de ressarcimento na qual a parte autora, ora apelada, alega que
celebrou contratos de seguros com consumidores localizados na área de atuação da Requerida. Em decorrência de eventos de danos elétricos relatados por esses consumidores, a apelada instaurou processos de sinistro para verificar as ocorrências e, após comprovar o nexo causal entre os danos e o fornecimento de energia elétrica pela apelante, realizou os pagamentos aos segurados, conforme os valores estipulados nas apólices e descontadas as respectivas franquias.

Os segurados e eventos específicos relatados na petição inicial são os seguintes:

Ana Mitie Ito
, residente em Capitão Poço/PA, sofreu dano elétrico em 13/01/2018, com pagamento de indenização no valor de R$25.000,00 em 28/11/2018.

Maria Lúcia da Silva Pimentel
, residente em Belém/PA, sofreu dano elétrico em 06/07/2018, com pagamento de indenização no valor de R$20.000,00 em 26/10/2018.

Mercadinho Imperial Ltda
, estabelecido em Santa Isabel do Pará/PA, sofreu dano elétrico em 07/06/2018, com pagamento de indenização no valor de R$6.855,39 em 25/07/2018.

A recorrida sustenta que os danos decorreram de falhas no serviço prestado pela recorrente, que seriam responsáveis pelas variações de tensão e outras anomalias no fornecimento de energia elétrica. Em virtude desses fatos, a seguradora pleiteia o ressarcimento dos valores pagos a título de indenização, fundamentando seu pedido nas disposições do Código de Processo Civil e do Código Civil Brasileiro.

Devidamente citada, a parte ré, ora apelante, apresentou defesa em petição de ID 18275893 alegando: a impossibilidade de cumulação dos pedidos; a decadência do direito de ressarcimento; a não concessão da inversão do ônus da prova; a inexistência de ato ilícito; o descumprimento do previsto na Resolução 414/2010 e o não esgotamento da via administrativa e; a incidência de caso fortuito. Assim, requereu a improcedência do pedido da parte autora.

Em sentença de 18275902, o Juízo de origem julgou procedente o pleito autoral, ocasião na qual condenou a ré ao pagamento de R$ 51.855,39 à autora, bem como em custas e honorários de sucumbência, estes fixados em 15% do valor da condenação.

Irresignada, a parte ré interpôs recurso de Apelação. Nas razões recursais (ID 18275908), a recorrente alega, em suma: a ausência de notificação prévia; a incidência de caso fortuito ou força maior e a impossibilidade de admissão de laudos unilaterais. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença de piso e seja julgado improcedente o pedido da parte apelada.

Devidamente intimado, a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 18275912.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença não merece reforma. Explico.

O artigo 37, § 6º, da CF/88 estabelece a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. No mesmo sentido é a previsão do art. 14, caput e § 3º, do CDC.

Em outras palavras, para configuração da responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica, não se perquire a existência de dolo ou culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

De igual modo, não se olvide que, sendo a sub-rogação a transferência dos direitos e garantias do credor originário para aquele que quita a dívida, aplica-se à hipótese as normas protetivas do CDC, diante da relação de consumo estabelecida entre a concessionária de energia elétrica e o segurado.

Fixadas essas premissas, tenho que na ação de regresso proposta pela seguradora em face da concessionária de energia elétrica para ressarcimento de indenização por dano elétrico, o laudo técnico juntado pela seguradora, desde que evidencie que o dano foi causado por oscilação na rede ou interrupção do serviço de fornecimento, é suficiente para comprovar o nexo de causalidade, notadamente quando inexiste outro documento técnico apto a demonstrar a regularidade do fornecimento ou a inexistência do dano.

É justamente a hipótese dos autos. Sem relevância se foi previamente aberto pelo consumidor segurado o processo de dano elétrico previsto na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010. Esse procedimento tem lugar apenas no âmbito administrativo e jamais poderá se sobrepor ao direito de regresso do segurador, assegurado por lei (art. 786, do CC).

Neste sentido, a ausência do prévio pedido administrativo, por si só, não desobriga a ré ao ressarcimento, vez que não impede o ajuizamento da demanda. A ação regressiva não está condicionada ao esgotamento da via administrativa, conforme princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A propósito, nos termos do art. 786, § 2º do CC, “é ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo”. Desta forma, a ré não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 CPC).

Assim, se os orçamentos e os laudos técnicos apresentados pela parte recorrida demonstram que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, fica demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados à segurada, configurando o dever de indenizar.

Não se perca de vista que para configuração da responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica, não se perquire a existência de dolo ou culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. Inteligência do art. 37, § 6º, da CF/88 e do art. 14, caput e § 3º, do CDC.

No caso em tela, o parecer técnico, elaborado por empresa terceirizada e desinteressada, indica a ocorrência de sobrecarga elétrica como causa dos danos elétricos nos equipamentos indicados, revelando a falha da concessionária demandada na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica ao imóvel segurado na data do sinistro. Estas provas são idôneas, pois a mera alegação de que não foram produzidas sob o crivo do contraditório, é insuficiente para retirar delas a credibilidade.

Por outro lado, a ré concessionária do serviço público de fornecimento de energia elétrica não trouxe aos autos prova capaz de afastar a falha que culminou com os danos elétricos e a consequente indenização securitária, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil

E, ainda, exigir que o consumidor aguardasse a inspeção por parte da concessionária para realizar os reparos necessários nos equipamentos danificados não elide a responsabilidade da concessionária apelante pelos danos ocasionados, uma vez que tal exceção não está prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, tampouco no artigo 25, da Lei de Concessões e Permissões de Serviços Públicos (Lei n. 8.987/1995).

Reitera-se que a concessionária do serviço de fornecimento de energia elétrica responde objetivamente, independentemente da demonstração de culpa, por danos causados a equipamentos eletrônicos dos usuários atribuídos à sobrecarga da rede gerada por descarga elétrica atmosférica, por se tratar de fato previsível, exigindo-se que a prestadora de serviço adote as medidas técnicas cabíveis, com o objetivo de evitar os estragos.

Neste sentido, a descarga elétrica oriunda de raios não constitui,
in casu
, causa exclusiva do dano, pois, a partir desse evento, a corrente percorre a rede de distribuição de energia para atingir aparelhos instalados no ambiente doméstico, de modo que os próprios picos de energia podem acarretar a queima de equipamentos.

Desse modo, considerando que as descargas atmosféricas constituem fato previsível, é exigível, do prestador de serviços, a adoção de medidas cabíveis para prevenir os prejuízos que podem, porventura, derivar dessas situações.

Deixando a concessionária de resguardar a rede elétrica contra as oscilações provocadas por intempéries de natureza, capazes de atingir o patrimônio dos usuários, a falha na prestação de serviço se revela patente.

Na ação de regresso proposta pela seguradora em face da concessionária de energia elétrica para ressarcimento de indenização por dano elétrico, o laudo técnico juntado pela seguradora, desde que evidencie que o dano foi causado por oscilação na rede ou interrupção do serviço de fornecimento, é suficiente para comprovar o nexo de causalidade, notadamente quando inexiste outro documento técnico apto a demonstrar a regularidade do fornecimento ou a inexistência do dano.

Destaco que os laudos técnicos juntados no ID 18275871, pg. 29-40, ID 18275872, pg. 24-25, e ID 18275873, pg. 40, são categóricos em afirmar que os danos são decorrentes da oscilação da corrente elétrica.

Portanto, entendo que a pretensão recursal do apelante merece provimento.

VOTO

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA
, mantendo incólume a sentença combatida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 09/12/2024